Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINAL.
1. A análise pormenorizada do conjunto fático-probatório afasta a tese de deficiência de fundamentação e se compatibiliza com os postulados da ampla defesa e do devido processo legal.
2. É vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão - Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
3. O instituto de chamamento ao processo, previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil, exige que o chamado tenha participado da relação jurídica original, a fim de que possa ser incluído no polo passivo da demanda.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.